Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705466-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta pelo Governador do Distrito Federal para obter a declaração de inconstitucionalidade do art. 8o da Lei Distrital n. 6.334/2019. Alega que o dispositivo violou os arts. 53, 71, § 1o, incs. I e V, 72, inc. I, 100, inc. VI, e 157, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao criar a gratificação por habilitação em transportes urbanos aos integrantes da carreira atividades em transportes urbanos. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do dispositivo. Calcula que o impacto da gratificação sobre os cofres públicos será de R$ 2.370.032,93 (dois milhões trezentos e setenta mil trinta e dois reais e noventa e três centavos) por ano. É o relatório. O Governador do Distrito Federal tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 8o, § 2o, inc. I, da Lei n. 11.697/2008. A pertinência temática está demonstrada, uma vez que há relação lógica entre o dispositivo legal e o interesse defendido pelo Governador do Distrito Federal. A petição inicial indicou o dispositivo de lei impugnado, os fundamentos jurídicos e o pedido com suas especificações, conforme exige o art. 3o da Lei n. 9.868/1999. A peça está instruída com cópias da lei e os documentos necessários ao exame da impugnação. O instrumento de mandato é desnecessário porque a peça é subscrita pelo Governador e por procurador do Distrito Federal. Os arts. 12 da Lei n. 9.868/1999 e 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios permitem que o relator submeta o processo diretamente ao Conselho Especial em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, se houver requerimento de medida liminar. A medida deve ser precedida de informações do órgão que emanou a lei e manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, adoto o rito previsto nos referidos dispositivos legais devido à relevância da matéria. Solicitem-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de dez (10) dias. Colha-se, em seguida, a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator